Tribunal: TJDFT
Processo: 0718608-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0718608-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER CARLOS DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DOS TRABALHADORES EM COCO DO DISTRITO FEDERAL- COOPERCOCO, PETRONIO DA SILVA LOPES, MARTA DE CARVALHO VAZ, JOSE SALES DO COUTO JUNIOR, ANTONIA FERREIRA DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação anulatória de ato de convocação de assembleia geral, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para suspender a convocação da Assembleia Geral Extraordinária marcada para 15/05/2025, às 18h, na sede da cooperativa, impedindo sua realização até ulterior decisão judicial. Alega, em síntese, que: 1) a assembleia realizar-se-á em 15/05/2025, na sede da cooperativa (para deliberação sobre os seguintes assuntos: 1 – Movimentação financeira da COOPERCOCO; 2 – Notificação ao Presidente e Ata da reunião do Conselho Fiscal; 3 – Destituição dos membros da atual Diretoria da COOPERCOCO; 4 – Eleição da Diretoria Provisória), sem, contudo, observar as regras legais (Lei no 5.764/1971) e estatutárias; 2) demonstrou o vício formal que compromete a validade do ato de convocação, a falta de justificativa que embasa o pedido de destituição dos membros da atual Diretoria e a violação ao princípio do contraditório e ampla defesa; 3) há clara afronta ao art. 38 da Lei 5.764/1971, pois não houve afixação de edital de convocação em locais apropriados nas dependências da cooperativa comumente frequentada pelos associados, tampouco foi realizada a publicação legal, por, no mínimo, três vezes em jornal de circulação local, nem a remessa de circulares individuais aos cooperados, conforme estabelece a legislação aplicável; 4) a cooperativa agravada se limitou a encaminhar mensagens por meio do aplicativo WhatsApp, método que não substitui os meios formais previstos em lei e não assegura o cumprimento da publicidade exigida para validade da convocação; 5) a deliberação do Conselho Fiscal que culminou na convocação da AGE violou frontalmente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois, apesar de o agravante ter apresentado resposta escrita e não técnica à solicitação formulada pelos membros suplentes do Conselho Fiscal, não houve qualquer análise, deliberação ou comunicação formal sobre sua manifestação, sendo a Assembleia convocada sem garantir-lhe a possibilidade de se pronunciar perante o coletivo de cooperados, até porque, se lhe for garantido pelo menos a apuração dos fatos, vão ver que não houve a alegada irregularidade na aplicação de dinheiro provenientes de emendas parlamentares. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão judicial da convocação assemblear e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) A parte ré é regida pelas disposições da Lei 5.764/1971. Nas Seções I a III do Capítulo IX estão disciplinadas as regulações sobre as Assembleias Gerais das Cooperativas. O art. 38 estabelece que a Assembleia Geral dos associados é órgão supremo das cooperativas, com poderes para decidir os negócios relativos ao objeto delas, assim como tomar as resoluções convenientes para seu desenvolvimento e defesa. O art. 39, por sua vez, prevê que as Assembleias Gerais, ordinárias ou extraordinárias, têm competência para destituir os membros de administração ou de fiscalização. Além disso, nos parágrafos do art. 38, a Lei traz regras para a convocação dessas Assembleias Gerais. Inicialmente, é necessária que a convocação para elas ocorra com antecedência mínima de 10 dias, sendo a primeira por meio de aditais afixados em locais nas dependências da Cooperativa, publicada em jornal e comunicada aos associados por circulares. Outrossim, a convocação pode ser feita pelo Presidente, quaisquer dos órgãos de administração, pelo Conselho Fiscal ou por solicitação de 1/5 dos cooperados. O Estatuto da ré foi juntado no ID 235314661. Nele, há um complemento a essas regras de convocação. No § 2o, prevê-se que o edital deve ser publicado em jornal de grande circulação se houver condições financeiras. O art. 37, a seu turno, reforça a competência dessas Assembleias Gerais para destituir membros da Diretoria ou do Conselho Fiscal, com base em causas justificadoras. No caso dos autos os editais de convocação para a AGE marcada para 15/05/2025, juntados nos IDs 235489055 235489060, foram publicados em classificados de jornais, bem como circulado aos cooperados pelo grupo de WhatsApp da ré. A publicação foi feita no dia 05/05/2025, dez dias antes do dia da AGE marcada. Além disso, no conteúdo do edital está previsto o dia, hora e local da solenidade, bem como os assuntos a serem tratados na Assembleia Geral. Além disso, a convocação foi feita pelo Conselho Fiscal da ré. Por esses elementos, não se afigura presente violação da forma de convocação da AGE marcada para o dia 15/05/2025. Quanto ao conteúdo, não há como o juízo fazer juízo de valor sobre os motivos da convocação nesta fase do processo, sendo necessário o exercício do direito de defesa dos réus. Quanto à alegação do autor de que teve violado seu direito de defesa, primeiramente há que se destacar que, tratando-se de relação eminentemente privada, não há exigência legal de que a defesa seja feita por meio de advogado. Se a lei não prevê essa exigência, é defeso ao Estado-juiz criar norma nesse jaez, ainda mais em sede de cognição inicial. Outrossim, sendo o direito de defesa um direito constitucional, seu exercício poderá ser realizado no dia da assembleia, perante os cooperados presentes. (...)” Sendo assim, ainda que o agravante alegue que que não foram observadas as regras para a convocação da assembleia e que não teria sido assegurado a ele o contraditório e a ampla defesa, suas alegações não refutam os fundamentos lançados na decisão agravada de que a convocação se deu de forma legítima, com a antecedência e a publicidade exigidas. Particularmente, quanto à alegação de que haveria clara afronta ao art. 38 da Lei 5.764/1971 (pois não teria havido afixação de edital de convocação em locais apropriados nas dependências da cooperativa comumente frequentada pelos associados, tampouco teria sido realizada a publicação legal, por, no mínimo, três vezes em jornal de circulação local, nem a remessa de circulares individuais aos cooperados), não constam do referido dispositivo essas exigências destacadas, in verbis: “Art. 38. A Assembléia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes. § 1o As Assembléias Gerais serão convocadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias, em primeira convocação, mediante editais afixados em locais apropriados das dependências comumente mais freqüentadas pelos associados, publicação em jornal e comunicação aos associados por intermédio de circulares. Não havendo no horário estabelecido, quorum de instalação, as assembléias poderão ser realizadas em segunda ou terceira convocações desde que assim permitam os estatutos e conste do respectivo edital, quando então será observado o intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre a realização por uma ou outra convocação. § 2o A convocação será feita pelo Presidente, ou por qualquer dos órgãos de administração, pelo Conselho Fiscal, ou após solicitação não atendida, por 1/5 (um quinto) dos associados em pleno gôzo dos seus direitos. § 3° As deliberações nas Assembléias Gerais serão tomadas por maioria de votos dos associados presentes com direito de votar. (...)” Também não está demonstrado o risco de dano irreparável ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que, em sendo reconhecida a nulidade do ato convocatório, a assembleia a ser realizada perderia seus efeitos, com o retorno das partes ao estado anterior. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator